Tribunal: TJMT
Processo: 1008560-85.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008560-85.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[E. D. M. S. - CPF: 096.277.751-00 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), E. D. M. S. - CPF: 049.432.921-19 (APELANTE), LOTEADORA DONNA CARMELA SS LTDA - CNPJ: 04.249.837/0001-20 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), ADRIANA DE MELLO - CPF: 009.927.851-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE DE OS FILHOS NÃO INTEGRANTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL EXECUTIVA OPOREM EMBARGOS DE TERCEIRO A SUSTENTAR A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – EXECUÇÃO DE DÍVIDA RELATIVA AO PRÓPRIO BEM – AUSÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE – ART. 833, §1º DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O filho, integrante da entidade familiar, tem legitimidade para opor embargos de terceiro objetivando proteger o imóvel onde reside com os pais, que figuram no polo passivo da demanda executiva na qual se pretende a penhora do bem.

2.
A impenhorabilidade do “bem de família” não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. Art. 833, §1º do CPC.

3. Recurso de apelação parcialmente provido para reconhecer a legitimidade ativa dos embargantes, e, no mérito, julgar improcedente a pretensão de impedirem a realização de atos constritivos sobre o imóvel residencial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ELISA DE MELLO SANTOS
e
ENZO DE MELLO SANTOS
,

com o escopo de obter a anulação da sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro em epígrafe, propostos pelos apelantes em face da
LOTEADORA DONA CARMELA SS LTDA
,
declarou a ilegitimidade ativa dos apelantes para julgar o processo extinto, sem resolução de mérito.

Para tanto, os apelantes defendem que a impenhorabilidade do bem de família não beneficia exclusivamente o titular registral do direito de propriedade ou posse do imóvel, mas todo o núcleo familiar que naquele lugar faz moradia, o que lhes concederia legitimidade para figurar no polo ativo dos embargos de terceiro em epígrafe, promovidos em razão de execução ajuizada pelos genitores, relacionada ao inadimplemento de contrato de compra e venda de lote localizado ao n. 6 da Quadra 16, do Loteamento Residencial Villa Itália, no Município de Sinop.

Com esses argumentos, pugnam pelo reconhecimento da legitimidade
ad causam
, e, no mérito, pelo afastamento da penhora que recai sobre o imóvel supramencionado.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso apenas para ser reconhecida a legitimidade ativa dos apelantes, e, no mérito, reconhecida a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (id. 74475497).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelo merece ser provido no que tange ao pedido de afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva.

É que, de acordo com a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, aos filhos, integrantes da entidade familiar e residindo com os pais, é estendido o direito de discutir a condição de bem de família, ainda que não sejam proprietários ou possuidores do imóvel cuja impenhorabilidade é debatida nos autos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA.
IMÓVEL CONSIDERADO DE ALTO PADRÃO. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO NÃO IDENTIFICADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O filho, integrante da entidade familiar, tem legitimidade para opor embargos de terceiro, objetivando proteger o imóvel onde reside com os pais. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte assegura a prevalência da proteção legal ao bem de família, independentemente de seu padrão. A legislação é bastante razoável e prevê inúmeras exceções à garantia legal, de modo que o julgador não deve fazer uma releitura da lei, alegando que sua interpretação atende melhor ao escopo do diploma legal. 3. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso. Situação não demonstrada no caso dos autos. 4. A impenhorabilidade se estende às construções e benfeitorias integrantes da residência familiar, dado que a lei, em sua finalidade social, procura preservar o imóvel residencial como um todo. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1520498/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

Desse modo, considerando que os apelantes residem no imóvel cuja penhora se pretende nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de n. 1014106-58.2019.8.11.0015, na condição de filhos menores da parte demandada naqueles autos, é de ser reconhecida a legitimidade para figurarem no polo passivo dos presentes Embargos de Terceiro, instrumento por meio do qual objetivam proteger a própria residência.

Afastada a preliminar e considerando que os autos se encontram em condições de imediato julgamento, passo à análise da matéria de fundo, como determina o art. 1.013, §3º, I

do CPC.

Nesse ponto, observa-se que o único fundamento veiculado pelos embargantes na tentativa de verem impedida a penhora do imóvel é o de que se trata de bem de família, albergado pela impenhorabilidade estabelecida pela Lei n. 8.009/1990.

Entretanto, da análise da decisão impugnada, proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de n. 1014106-58.2019.8.11.0015, se infere que a penhora que recai sobre o imóvel residencial
decorre de dívida contraída sobre a própria coisa
, em decorrência de sua aquisição, o que afasta a alegada impenhorabilidade, por força do art. 833, §1º do CPC:

“Art. 833. (...)

§ 1º A impenhorabilidade
não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem
,
inclusive àquela contraída para sua aquisição
.”

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

“Agravo interno – Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso – Impossibilidade –
"A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição" (art. 833, § 1º, CPC)
– Decisão mantida – Recurso não provido.”

(TJ-SP - AGR: 20763321320198260000 SP 2076332-13.2019.8.26.0000, Relator: Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 13/08/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2019)

Como se vê, apesar do esforço argumentativo dos apelantes, o fato de o débito exequendo ser relativo ao próprio bem imóvel, sendo contraído exatamente em decorrência de sua aquisição, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de impenhorabilidade, razão pela qual o reconhecimento da improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito,
julgar improcedente o pedido inicial
, mantendo o ônus sucumbencial na forma estabelecida na sentença, sem prejuízo de eventual gratuidade (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021